Tribunal: TCU
Processo: 014.787/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TCE instaurada pelo Ministério da Cultura em razão de omissão no dever de prestar contas, Lei Rouanet, tendo como objeto a edição do livro "Amazônia - A natureza em destaque" (Pronac 12-9147).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério da Cultura em razão da omissão no dever de prestação de contas dos recursos captados na forma de doações ou patrocínios, no âmbito do Programa Nacional de Apoio à Cultura, Pronac 12-9147, destinados à edição do livro "Amazônia - A Natureza em Destaque". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revéis a empresa José Ney Modesto Nascimento - ME (10.290.709/0001-22) e o Sr. José Ney Modesto Nascimento (XXX.373.245-XX), para todos os efeitos, dando-se seguimento ao processo, com base no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a", "b" e "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas de José Ney Modesto Nascimento (XXX.373.245-XX) e da empresa José Ney Modesto Nascimento - ME (10.290.709/0001-22), e condená-los solidariamente ao pagamento das quantias especificadas a seguir, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até a data da efetiva quitação, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação do presente acórdão, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento do débito aos cofres do Fundo Nacional da Cultura, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; Valor original (R$) Data da ocorrência Tipo 150.000,00 19/12/2014 D 103.143,99 29/12/2015 D 1.303,94 6/07/2017 C 567,84 18/9/2017 C 9.3. aplicar aos referidos responsáveis, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar o pagamento parcelado das dívidas, em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno do TCU, fixando o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação do acórdão, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada parcela os respectivos encargos, na forma prevista na legislação em vigor; 9.6. alertar os responsáveis que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.7. esclarecer aos responsáveis que, caso se demonstre, por via recursal, a correta aplicação dos recursos, mas não se justifique a omissão na prestação de contas, o débito poderá ser afastado, entretanto permanecerá a irregularidade das contas, dando ensejo à aplicação da multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992; 9.8. remeter cópia da presente deliberação à Procuradoria Regional da República no Estado de São Paulo, para as providências cabíveis, nos termos do § 7o, in fine , do art. 209 do Regimento Interno do TCU; 9.9. dar ciência da presente deliberação ao responsável e à Secretaria Especial de Cultura/Ministério da Cidadania.